Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-74.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000960-74.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.179.481/0001-44 (APELADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), JOSE PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 421.715.557-34 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATORIA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA CIELO – APLICAÇÃO DO CDC – PESSOA JURÍDICA – DESTINATÁRIO FINAL – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO UTILIZADO PARA INCREMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – ANTECIPAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação consumerista (Lei 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades. 2. A contratação de uso de máquina de cartão de débito e crédito de empresa com a Cielo, apesar da diferença de patrimônio entre as mesmas, não se enquadra como relação de consumo tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Da mesma maneira, não se verifica a existência de vulnerabilidade a equiparar a consumidora do serviço prestado pela Ré. Inaplicabilidade da legislação consumerista. 3. Diante da revelia decretada, consideram-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela empresa Autora em relação à inadequação da antecipação de crédito questionada, ainda mais quando devidamente valorada a prova documental juntada aos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CIELO S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara l da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
“Ação Indenizatória”
(Proc. no0000960-74.2013.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 21.676,68 relativo ao valor indevidamente descontado, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% a.a., A r. sentença estabeleceu a sucumbência reciproca entre os litigantes, arbitrando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 133379687 - pág.48).

A apelante alega, em suma, a inexistência de cometimento de ato ilícito apto a gerar a repetição do indébito; sustenta que não restaram comprovadas as alegações da apelada de que não teriam contratado o produto de antecipação de recebíveis; assevera, ainda, que não

houve pedido para devolução em dobro do valor por parte da apelada, a qual não se enquadra no conceito de consumidora, razão pela qual, aliado ao argumento de que a cobrança não foi indevida, posto que o serviço foi devidamente contratado, defende a improcedência total do pleito autoral (Cf. Id no 133379687).

Nas contrarrazões, o apelante suscita ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, no mérito, rechaça as razões recursais (cf. Id. no

133379691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há falar em ofensa à dialeticidade, pois o recurso impugna trecho por trecho da fundamentação da sentença, demonstrando a parte a irresignação quanto à conclusão adotada. É o que quanto basta.

Ante todo exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, os seguintes pontos são defendidos na irresignação da Recorrente: a) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) a boa-fé orientadora das relações jurídicas,
supressio
e o dever de mitigar o próprio prejuízo; c) a negociação de recebíveis.

Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, peço vênia ao entendimento exarado na r. sentença, mas é o caso de afastamento das normas consumeristas, por ocasião da aplicação da Teoria Finalista.

De fato, a relação inter-empresarial desenvolvida entre as partes não é de consumo, uma vez que a associação autora/recorrida utiliza os serviços da ré/recorrente para facilitar a realização de seus negócios.

Ainda que seja mitigada a aplicação da Teoria Finalista, como realizado em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, frente à identificação de alguma vulnerabilidade na relação entre as partes, não é o caso dos autos.

Como discorre a Excelentíssima Ministra Relatora Nancy Andrighi, nos autos do Recurso Especial no.1195642/RJ:

“A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).

Assim, a contratação de uso de máquina de cartão de débito e crédito da autora com a recorrente, apesar da diferença de patrimônio entre elas, não se enquadra como relação de consumo tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, nem se verifica a existência de vulnerabilidade a equiparar a empresa Autora à consumidora do serviço prestado pela Ré.

Em ato contínuo, é de se ressaltar que se consideram verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora/recorrida em relação à antecipação de crédito questionada.

Em sua defesa, alega a empresa recorrente a contratação do produto de antecipação de recebíveis pela empresa apelada, realizada por meio de contato telefônico.

Contudo, tal argumento, por si só, não é capaz de infirmar a prova documental trazida pela autora/apelada, sobretudo porque não constam dos autos qualquer outro documento que demonstre a repactuação ou a suposta ligação acerca da contratação do serviço de antecipação de recebíveis, ônus que caberia à ré/apelante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, o fato da Cláusula 30a do contrato estabelecer que o pedido para a negociação de recebíveis só pode ser realizado pelo representante da empresa apelada ou por algum de seus prepostos, munidos de informações específicas e confidenciais do estabelecimento credenciado, também não possui o condão de concluir que o serviço restou por ela devidamente contratado.

Nessa toada, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, e, nos termos do artigo 884 do mesmo Diploma Legal, comprovado o descumprimento contratual pela apelante, revela-se correta a sua condenação em restituir a apelada os valores indevidamente retidos, pelo que não merece reparo a r. sentença neste sentido.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, ao apelo apenas para afastar a aplicação da legislação consumerista ao Contrato firmado entre as partes, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Custas pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022